Tribunal: TJMT
Processo: 1025543-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025543-65.2024.8.11.0001
EMBARGANTE: FLAVIA TURCATO BATISTA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA e FLÁVIA TURCATO BATISTA, contra acórdão proferido em Recurso Inominado que reconheceu falha na prestação de serviço em razão do cancelamento de plano de saúde coletivo sem notificação prévia, determinando o restabelecimento contratual e apresentação de alternativas de portabilidade, mas indeferindo pedido de indenização por danos morais. As partes embargantes apontam omissões, contradições e fato superveniente não analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à distinção das atribuições da administradora e da operadora de plano de saúde; (ii) examinar se houve contradição na negativa de indenização por danos morais, apesar do reconhecimento de falha na prestação do serviço; (iii) avaliar se fato superveniente (nomeação de Diretora Técnica pela ANS) demanda modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado considera as peculiaridades das atribuições da administradora (ALLCARE) e da operadora (UNIMED), reconhecendo responsabilidade apenas quanto à ausência de comunicação prévia e de apresentação de alternativas de portabilidade, sem impor obrigações técnicas ou contratuais fora de suas competências.
4. A nomeação de Diretora Técnica pela ANS constitui fato superveniente irrelevante ao deslinde da controvérsia, pois não altera a fundamentação da decisão nem demanda intimação da agência reguladora, que não integra a lide.
5. A UNIMED não foi compelida a ofertar plano de abrangência diversa, mas apenas a cumprir dever de apresentar opções de migração viáveis, nos termos da regulação da ANS, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.
6. O indeferimento do pedido de danos morais se fundamenta na análise do conjunto probatório, sendo motivado pela ausência de elementos que comprovassem o abalo extrapatrimonial, não configurando contradição, mas juízo de valor insuscetível de reapreciação por embargos declaratórios.
7. A decisão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: " 1. A análise das atribuições da administradora e da operadora de plano de saúde, quando reconhecida a falha na comunicação do cancelamento contratual, não impõe obrigações fora de sua competência legal. 2. A nomeação de Diretora Técnica pela ANS, após o julgamento, não constitui fato relevante para modificar o mérito da decisão. 4. O indeferimento de indenização por danos morais, fundamentado na ausência de prova do abalo extrapatrimonial, não configura contradição no acórdão. "
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013971-18.2024.8.11.0000, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024; TJMT, N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2024; TJMT, N.U 1005093-57.2022.8.11.0006, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025543-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA TURCATO BATISTA - CPF: 029.015.151-18 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (RECORRIDO), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (RECORRIDO), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 10.495.931/0001-61 (RECORRIDO), NILSON JOSE FRANCO JUNIOR - CPF: 009.316.300-29 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 048.047.876-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025